Tribunal: TJBA
Processo: 8000871-39.2016.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000871-39.2016.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELMO PASSOS GRAMACHO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, RODINELE ALVES DA SILVA

APELADO: PINDORAMA PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
CLORIZA MARIA CARDOSO PAZZIAN, JOSE ARRUDA DE AMARAL, FLAVIA PRISCILA PAZZIAN

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS – ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO – MÉRITO RECURSAL – BUSCA E APREENSÃO QUE DEVE SER MANTIDA ATÉ A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL NA AÇÃO PRINCIPAL – LIMITES DA LIDE DE BUSCA E APREENSÃO BEM FIXADOS NA SENTENÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA, RECONHECENDO O ERRO MATERIAL, ANALISAR O MÉRITO RECURSAL JULGANDO PELO IMPROVIMENTO DO APELO

1. Estamos diante de ação de busca e apreensão de documentos e materiais em poder da parte apelante que tratam da gestão de venda de empreendimento em que as partes têm interesses em comum.

2. Acórdão guerreado que decidiu preclusa
a
discussão a respeito da
legitimidade ativa da apelada,
reconhecida n
o agravo de instrumento 0025388-31.2016.8.05.0000
e, quanto ao mérito, decidiu pela perda do objeto.

3. Merece acolhimento os aclaratórios quanto a ausência de perda de objeto do mérito recursal na medida em que os dados apreendidos foram entregues pelo Juízo Primevo a parte apelada e não a recorrente, ora embargante, de quem foram os mesmos apreendidos.

4.
A
dentrando ao mérito da ação, por seu turno, a sentença se mantém em todos os seus termos, frente à belicosidade entre as partes envolvidas no empreendimento, se mostrando a busca e apreensão deferida desde a origem e, no ano de 2016, de profunda importância para apuração da verdade dos fatos,
por tratarem da relação contratual entre as partes
.

5.
A sentença foi proficiente em estabelecer que a
cautelar buscava apenas apreender documentos necessários para
apuração da verdade dos fatos e
solução da ação principal quanto as
mais diversas alegações de irregularidades e até possíveis crimes cometidos pelas partes envolvidas.

6. Esta
Câmara
já apontava entendimento no mesmo sentido no julgamento do agravo de instrumento 0025388-31.2016.8.05.0000, no qual indicava a
embargante
a existência de sistema de controle que evitaria os prejuízos e a necessidade de realização de perícia no processo principal.

7. A perícia não foi realizada ainda por razões que não podem ser analisadas nestes autos, na presente ação cautelar, devendo ser debatido e até exigido na ação principal, máxime quando decorridos cerca de 9 (nove) anos da busca e apreensão.

8.
Há que ser reconhecido que o acórdão embargado incidiu em erro, na medida em que infirmou perda de objeto pela entrega de documentos que, entretanto, foram remetidos a quem pediu a busca e apreensão e não a quem detinha os referidos dados.

9. Sem realização da perícia, entretanto, não se sustenta a reforma da determinação de busca e apreensão, devendo ser mantida a sentença por todos os seus termos, sendo improvido o recurso,
devendo ser
a entrega de parte dos documentos busca apreendidos a pessoa errada levada ao Juízo de Origem para adoção de medidas necessárias.

10. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para, ingressando no mérito recursal, negar provimento ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos, mantendo a majoração dos honorários advocatícios deferidos, na forma do §11º, do art. 85, do CPC, para 12% (doze por cento), do valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000871-39.2016.8.05.0220
, em que figuram como apelante
ELMO PASSOS GRAMACHO e outros (3)
e como apelada
PINDORAMA PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
ACOLHER

o
s aclaratórios
, com efeitos infringentes, para afastar a anterior infirmada perda de objeto e, adentrando ao mérito recursal,
NEGAR PROVIMENTO
a apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 11 de Fevereiro de 2025.